Tribunal: STJ
Processo: 2251364-56.2024.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2866937 - SP (2025/0067003-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARCOS APARECIDO DONA
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: R S DOS SANTOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
ADVOGADO
: ANTONIO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO - PA010193
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
INCIDÊNCIA DA
FALTA DE IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA N. 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 315/STJ.
1. Os embargos são incabíveis quando o acórdão embargado, proferido em
agravo interno, não enfrenta o mérito do recurso especial, realizando somente
a análise concreta dos requisitos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, como ocorre no aresto recorrido no ponto específico. Aplicável ao
caso a Súmula n. 315/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
19/11/2025
25/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
01 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA52781426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/12/2025 19:04:32
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 7c40dd1d-9da1-40cf-97a5-02b73169bb06

HERMAN BENJAMIN
Presidente
ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator
Documento eletrônico VDA52781426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/12/2025 19:04:32
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 7c40dd1d-9da1-40cf-97a5-02b73169bb06

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2866937 - SP (2025/0067003-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARCOS APARECIDO DONA
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: R S DOS SANTOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
ADVOGADO
: ANTONIO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO - PA010193
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
INCIDÊNCIA DA
FALTA DE IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA N. 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 315/STJ.
1. Os embargos são incabíveis quando o acórdão embargado, proferido em
agravo interno, não enfrenta o mérito do recurso especial, realizando somente
a análise concreta dos requisitos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, como ocorre no aresto recorrido no ponto específico. Aplicável ao
caso a Súmula n. 315/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta
Corte, que indeferiu liminarmente embargo

s de divergência.
Em suas razões, a parte agravante reitera as razões do recurso especial
e sustenta que a "Impugnação específica realizada – Nas razões do AREsp e do Agravo
Interno foi demonstrado que a controvérsia não dependia de reexame fático-probatório,
mas de mera revaloração jurídica de fatos incontroversos descritos no acórdão recorrido.
[...] Divergência jurisprudencial configurada – O acórdão paradigma (AgInt no
Primeira Turma) reconheceu que, quando os elementos fáticos já
AREsp 1.252.262/AL,
estão descritos no acórdão recorrido, é possível a revaloração jurídica, não se aplicando
o óbice da
Tal entendimento diverge da decisão embargada, o que
Súmula 7/STJ.
justifica o cabimento dos Embargos de Divergência" (fl. 286).
Documento eletrônico VDA51867933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/10/2025 12:38:07
Código de Controle do Documento: 945165ed-f751-4585-aa2e-f3f265e849ab

Por fim, requer o provimento do recurso (fl. 285).
Não apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
A parte agravante não desenvolveu nenhum argumento apto à modificação
da decisão agravada.
indeferidos liminarmente pela Presidência
Os embargos de divergência foram
do STJ sob os seguintes fundamentos (fls. 279-280):

Cuida-se de EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL interpostos por MARCOS APARECIDO DONA com fulcro no
do Código de Processo Civil.
art. 1.043
A parte embargante insurge-se contra o acórdão embargado em virtude da
divergência com o AgInt no
proferido pela Primeira
AREsp n. 1.252.262/AL,
Turma. Requer, desse modo, o provimento dos Embargos de Divergência.
É o relatório.
Decido.
Os Embargos não reúnem condições de serem processados.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu
pela impossibilidade de se analisar o mérito do Recurso Especial em razão da
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Tal situação impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois
não se admite a interposição de Embargos de Divergência na hipótese de não
ter sido analisado o mérito do Recurso Especial, a teor da Súmula n. 315/STJ:
"Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial".
No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de
Justiça:
[...]
Ante o exposto, com fundamento no
-E, inciso V, do Regimento Interno
art. 21
do Superior Tribunal de Justiça, c/c o
-C do mesmo diploma legal,
art. 266
indefiro liminarmente os Embargos de Divergência.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, determino
sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Publique-se.
Intimem-se.
Com efeito, não há como prover o agravo interno com o propósito de dar
seguimento aos embargos de divergência. Isso porque o acórdão embargado apenas
desproveu agravo interno à luz do caso concreto, mantendo a decisão de
Documento eletrônico VDA51867933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/10/2025 12:38:07
Código de Controle do Documento: 945165ed-f751-4585-aa2e-f3f265e849ab

inadmissibilidade do agravo nos próprios autos, ante a ausência de impugnação de
um dos fundamentos da decisão agravada – óbice da Súmula n. 182 /STJ (fls. 197-
198).
Os embargos, portanto, são incabíveis quando o acórdão embargado não
enfrenta o mérito do recurso especial, realizando somente a análise concreta dos
requisitos de admissibilidade do agravo em recurso especial, como ocorre no acórdão
recorrido no ponto específico. Aplicável, por analogia, a
ao caso.
Súmula n. 315/STJ
Assim, mantenho a decisão impugnada, ante a ausência de razões novas
capazes de alterar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.
Documento eletrônico VDA51867933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/10/2025 12:38:07
Código de Controle do Documento: 945165ed-f751-4585-aa2e-f3f265e849ab

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.866.937 / SP
Número Registro: 2025/0067003-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021030620248260077
00021074320248260077
10064275620238260077
21030620248260077
2103062024826007700021074320248260077 21074320248260077 22513645620248260000
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : MARCOS APARECIDO DONA
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
EMBARGADO : R S DOS SANTOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
ADVOGADO
: ANTONIO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO - PA010193
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCOS APARECIDO DONA
ADVOGADO : MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: R S DOS SANTOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
ADVOGADO : ANTONIO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO - PA010193
TERMO
Documento eletrônico VDA52623355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:49:54
Código de Controle do Documento: 94c8e7b0-acd9-4095-858b-263a8a5a3b31

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão,
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo e
Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:49:54
Código de Controle do Documento: 94c8e7b0-acd9-4095-858b-263a8a5a3b31